Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-63.2025.8.14.0121
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800077-63.2025.8.14.0121

RECORRENTE: GILVANDO DE SOUSA BESSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, E ARTS. 211(OCULTAÇÃO DE CADÁVER)

E 305(SUPRESSÃO DE DOCUMENTO), TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I, III E IV E 305, AMBOS DO CPB. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do arts. 121, §2º, incs. I, III e IV, bem como pelos arts. 211 e 305, todos do CPB, em razão da morte de Gerlan de Sousa Silva, cujos indícios apontam para envenenamento seguido de ocultação de cadáver e supressão de documentos.

2. A defesa sustenta ausência de materialidade e insuficiência de indícios de autoria, pugnando pela impronúncia quanto ao homicídio e a supressão de documento, restando apenas a responsabilização pela ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a decisão de pronúncia apresentou fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF e art. 413, §1º, do CPPB, ao indicar adequadamente provas da materialidade e indícios de autoria.

5. Além disso, cediço que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos, tais como o laudo necroscópico e os depoimentos testemunhais, compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise quanto ao mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 78, I, e 413, §1º; CPB, arts. 121, §2º, I, III e IV; 211 e 305.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se,
in totum
, a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gilvando de Sousa Bessa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Vinícius Pacheco de Araújo, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas dos crimes tipificados no art.121, §2º, incs. I, III e IV, e arts.
211(
ocultação de cadáver) e 305 (supressão de documento), todos do CPB, tendo como vítima Gerlan de Sousa Silva.

Narra a denúncia, à ID 28906702
, que:

“(...) no dia 04/02/2025, na Rua Estrelino Mendes, Santa Luzia do Pará/PA, o denunciado
GILVANDO DE SOUSA BESSA
matou
Gerlan de Sousa Silva
por envenenamento, motivo torpe, e usando de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com o inquérito policial, a vítima saiu de casa, na Vila do Broca, informando à família que iria encontrar uma amiga chamada "Gaby". No entanto, esse encontro não ocorreu. No dia seguinte, 05/02/2025, a mãe da vítima recebeu mensagens supostamente enviadas por Gerlan, informando que estava indo para Belém morar com uma amiga, sem fornecer mais detalhes. As mensagens continham diversos erros ortográficos, o que causou estranheza na família, pois a vítima escrevia corretamente.

No dia 06/02/2025, o denunciado dirigiu-se à casa da vítima para sondar se a família suspeitava do desaparecimento. Ele fez perguntas e apresentou versões contraditórias sobre os fatos, levantando suspeitas. Diante disso, a família procurou a polícia.

As investigações revelaram que a vítima e o denunciado mantinham um relacionamento amoroso. No dia do crime,
GILVANDO DE SOUSA BESSA
buscou Gerlan em frente à Farmácia do Trabalhador, na Avenida Marechal Castelo Branco, por volta das 08h00. Levou-a para sua casa e, motivado por motivo torpe, qual seja, ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, deu-lhe veneno de rato misturado com açaí, impossibilitando qualquer defesa da vítima.

Após consumar o homicídio qualificado, levou o corpo para o lixão e o enterrou, ocultando o cadáver da vítima.

No dia 07/02/2025, a Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado era suspeito do desaparecimento e foi procurá-lo na Secretaria de Obras, onde trabalhava. Ao saber que ele estava no lixão, os policiais foram até lá e o encontraram jogando piçarra sobre o local onde ocultara o cadáver.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Em depoimento,
GILVANDO DE SOUSA BESSA
alegou que a vítima se suicidou ao ingerir veneno com açaí, pois não aceitava o fim do relacionamento. Disse que tentou socorrê-la, mas ela não aceitou ajuda. Admitiu que ocultou o corpo no lixão e enviou mensagens à família usando o celular da vítima. Depois, danificou o aparelho e queimou documentos pessoais de Gerlan para não deixar provas de que ele esteve em sua casa.

A testemunha Luan Costa da Silva, carregador reserva de escavadeira da Prefeitura de Santa Luzia do Pará, afirmou que, no dia 07/02/2025, acompanhou
GILVANDO DE SOUSA BESSA
até o lixão. O denunciado subiu na escavadeira e pediu para que jogassem piçarra em um local específico, alegando que o material não seria mais utilizado. Minutos depois, a polícia chegou e, após questioná-lo, ele indicou onde havia enterrado o corpo da vítima.

Dessa forma, o denunciado praticou os crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, 211 e 311 do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de veneno e meio que impossibilitou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e destruição de documento público).

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria está comprovada por depoimentos testemunhais. A materialidade resulta dos laudos periciais anexados aos autos.

Assim, o denunciado encontra-se incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, 211 e 311, ambos do Código Penal Brasileiro”
.

Em razões recursais
,
à ID 28906824
, pugna a defesa pela reforma da decisão que pronunciou o acusado, ora Recorrente, nos artigos 121, §2, incs. I, III e IV e artigos 211 e 305, todos do CPB, por ausência de materialidade delitiva e inexistência de indícios suficientes de autoria, restando apenas ao mesmo responder pelo art. 211 do mesmo Diploma Legal, posto que réu confesso.

Em contrarrazões, à ID 28906831
, a RMP de 1º Grau, Dra. Rafaela Valentim Aragão, pugna pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, negado provimento, mantendo-se íntegra a decisão objurgada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 28906833,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo parcial conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Gilvando de Sousa Bessa, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I, III e IV, e arts.
211(
ocultação de cadáver) e 305 (supressão de documento), todos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a ausência de materialidade delitiva e inexistência de indícios suficientes de autoria, restando apenas ao mesmo responder pelo art. 211 do mesmo Diploma Legal, posto que réu confesso.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais, não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso sob exame, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 28906819
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade, assim como os indícios de autoria se encontram sobejamente comprovados, quando assim se manifestou o douto Magistrado primevo,
verbis:

“
Da materialidade delitiva

A materialidade dos delitos restou comprovada pelos elementos probatórios coligidos aos autos. O laudo necroscópico (ID 145093394) atestou a morte da vítima, embora não tenha sido possível determinar a causa mortis em razão do avançado estado de decomposição do cadáver. Contudo, tal circunstância não obsta o reconhecimento da materialidade, considerando-se o conjunto probatório, notadamente a identificação genética da vítima (ID 145093407), que confirmou com 99,99999999% de probabilidade tratar-se de Gerlan de Sousa Silva.

Dos indícios de autoria

Os indícios de autoria apresentam-se robustos e convergentes. As testemunhas relataram de forma coerente os fatos que antecederam o desaparecimento de Gerlan, bem como as circunstâncias suspeitas envolvendo o comportamento do acusado.

A testemunha Cleany Aparecida Lima de Souza confirmou ter visto a vítima pela última vez em sua farmácia na manhã de 04/02/2025, quando Gerlan foi apanhado por veículo posteriormente identificado como pertencente ao réu.

As testemunhas Luan Costa da Silva e Alessandro da Cruz França, funcionários da Prefeitura Municipal, descreveram o comportamento suspeito do acusado no lixão municipal, onde este orientou especificamente que fosse colocada piçarra sobre o local onde posteriormente foi encontrado o cadáver da vítima.

O Policial Militar Adaías de Andrade Silva relatou que o réu confessou espontaneamente ter levado a vítima para sua residência e posteriormente indicou o local onde havia ocultado o corpo.

Do interrogatório do réu

Em seu interrogatório, o acusado admitiu parcialmente os fatos, confirmando que mantinha relacionamento amoroso com a vítima e que esta faleceu em sua residência. Alegou que Gerlan teria cometido suicídio mediante ingestão de veneno misturado com açaí. Confessou ter ocultado o cadáver no lixão municipal e ter enviado mensagens falsas utilizando o celular da vítima”.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do édito vergastado, é descabido que se demonstre, nesse
decisum
, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de modo a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Derradeiramente, resta induvidosa a
competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos
, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.
GRIFEI

Ante o exposto, conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025